Tribunal: STF
Processo: RE 1354324
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA.



    1. É inadmissível recurso extraordinário no qual ausente indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição (quaisquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal) e não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.